Tribunal: TCU
Processo: 030.310/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em propostas de projeto de Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) referente ao Insumo Farmacêutico Ativo Entricitabina + Tenofovir.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação, com pedido de adoção de medida cautelar, apresentada ao Tribunal pela empresa Gilead Sciences Farmacêutica do Brasil Ltda, em razão de propostas apresentadas ao Ministério da Saúde para a consecução de Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso VII, do RI/TCU, c/c art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, bem como no art. 103. § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, conhecer da presente Representação para, no mérito, considera-la parcialmente procedente; 9.2. com fulcro no art. 276 do RI/TCU, indeferir o requerimento de medida cautelar formulado por Gilead Sciences Farmacêutica do Brasil Ltda. e Gilead Sciences, INC, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; 9.3. com fulcro no art. 250, inciso II, do RI/TCU, determinar à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (SCTIE/MS) para que adote providências, no prazo de sessenta dias, para implementar medidas que assegurem a transferência de tecnologia de produção de insumo farmacêutico ativo (IFA) para o parceiro público no âmbito das Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) a serem celebradas, a fim de evitar a dependência do laboratório público em relação ao laboratório privado, caso o laboratório público não seja o destinatário da transferência de tecnologia para produção do IFA, informando ao Tribunal as medidas adotadas; 9.4. determinar à SecexSaúde que: 9.4.1. junte cópia do presente Acórdão, assim como do Relatório e Voto que o fundamentam, nos autos do TC Processo 034.653/2018-0 , a fim de subsidiar o acompanhamento da política de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo, instaurado em atenção ao item 9.11 do Acórdão 1730/2017-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Benjamin Zymler; 9.4.2. junte cópia do presente Acórdão, assim como do Relatório e Voto que o fundamentam, nos autos do processo que será autuado para monitorar o cumprimento das determinações do Acórdão 1730/2017-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Benjamin Zymler; 9.4.3. realize o monitoramento do item 9.3 do presente Acórdão, informando a este Relator a pertinência e a suficiência das medidas adotadas pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (SCTIE/MS) para o cumprimento do referido item; 9.4.4.. caso o prazo estipulado no item 9.3 do presente Acórdão (sessenta dias) expire sem que a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (SCTIE/MS) cumpra a determinação, represente a este Relator; 9.5. encaminhar cópia do presente Acórdão para a empresa representante e para o Ministério da Saúde, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos.